Tribunal: STJ
Processo: 5038740-92.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041959 - RS(2025/0344191-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: OLIVIA RAQUEL STRECK
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO.
DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na falta da devida comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
1.
recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos
termos do
§ 4o, do
.
art. 1.007,
CPC/2015
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que é deserto o recurso na
2.
hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz
devidamente, aplicando-se a
.
Súmula n.187/STJ
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual "a mera alegação da parte,
3.
na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para
o afastamento da deserção, isto é, deve haver a comprovação dessa condição no ato da
interposição do recurso, ou na intimação para regularização do vício" (AgInt nos EDcl no
, relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.141.637/CE
DJEN de
.
9/4/2025,
14/4/2025)
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab0459b8-6b2c-4c5f-b271-9a45dfec279a

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab0459b8-6b2c-4c5f-b271-9a45dfec279a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041959 - RS(2025/0344191-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: OLIVIA RAQUEL STRECK
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO.
DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na falta da devida comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
1.
recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos
termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que é deserto o recurso na
2.
hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz
devidamente, aplicando-se a Súmula n.187/STJ.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual "a mera alegação da parte,
3.
na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para
o afastamento da deserção, isto é, deve haver a comprovação dessa condição no ato da
interposição do recurso, ou na intimação para regularização do vício" (AgInt nos EDcl no
relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.141.637/CE,
DJEN de
.
9/4/2025,
14/4/2025)
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OLIVIA RAQUEL STRECK contra
decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 308-311) assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. DESERÇÃO. DO AGRAVO EM ART. 1.007 CPC/2015.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56061815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 7e632768-6921-4368-986e-705faaa21e4a

Em suas razões (e-STJ, fls. 319-328), a agravante assevera que possui
gratuidade de justiça deferida na origem e não revogada, o que dispensa o preparo
recursal. Nesse sentido, afirma que a decisão monocrática desconsiderou essa
condição e aplicou indevidamente a deserção.
Argumenta ainda pela inaplicabilidade da Súmula n. 187/STJ,
porquanto "não há 'despesas de remessa e retorno' a justificar a aplicação do
enunciado" (e-STJ, fl. 323).
Impugnação às fls. 334-338 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
A decisão monocrática desta relatoria negou provimento ao agravo em
recurso especial interposto, conforme trecho a seguir (e-STJ, fls. 310-311; sem grifos
no original):

Compulsando os autos, denota-se que a Corte de origem, quando da análise
do recurso especial interposto, consignou que houve intimação regular
para recolhimento do preparo recursal, em dobro, o que foi ignorado
pela parte recorrente. Nesse sentido, o TJRS decidiu que (e-STJ, fl. 201):
[...]
No recurso especial interposto (e-STJ, fls. 129-172), insurgiu-se o recorrente
tão somente quanto à multa aplicada, na origem, pela oposição de embargos
de declaração protelatórios, conforme o §§ 2o e 3o, do CPC, requerendo,
pois, o
afastamento da reprimenda.
art. 1.026,
Com efeito, em suas razões, a parte não se insurgiu contra a não
obtenção do benefício da justiça gratuita, em contraponto à decisão
proferida pelo TJRS, tampouco renovou o pedido, o que leva a
presumir o conformismo com o resultado da decisão, no particular, de
modo que deveria, portanto, ter providenciado o preparo de forma
regular, no momento em que foi intimada para tanto. Sendo assim, não
há como afastar a deserção constatada na instância ordinária.
Sobre o tema, "o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois
da intimação nos termos do
§ 2o, do CPC, a parte não comprovar ser
art. 1.007,
beneficiária da gratuidade da justiça, ter pago o preparo no momento da interposição
ou feito o recolhimento determinado no prazo assinalado pelo Juízo" (AgInt no
relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.444.951/RJ,
julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
Documento eletrônico VDA56061815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 7e632768-6921-4368-986e-705faaa21e4a

Em outros termos, "a jurisprudência deste STJ é no sentido de que,
mantendo-se inerte o recorrente diante da intimação para recolher o preparo, o recurso
não será conhecido em virtude da deserção" (
relatora a
REsp n. 2.119.389/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
26/4/2024)
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. PREPARO.
SÚMULA No 168/STJ.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. Incidência da
"Não cabem embargos de divergência,
Súmula no 168/STJ:
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após
intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente.
3. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação do dissídio jurisprudencial por meio da demonstração da
similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o julgado
paradigma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 2.050.521/PE,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
Com efeito, é assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual
"a mera alegação da parte, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência
judiciária gratuita não é suficiente para o afastamento da deserção, isto é, deve haver a
comprovação dessa condição no ato da interposição do recurso, ou na intimação para
regularização do vício" (AgInt nos EDcl no
relator o Ministro
REsp n. 2.141.637/CE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
.
9/4/2025 14/4/2025)
Vejam-se ainda (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA
GRATUITA. INTIMAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO OU COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Intimada a parte agravante para sanar a irregularidade no recolhimento do
preparo ou comprovar o deferimento da justiça gratuita, a parte agravante
deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Assim, diante da ausência de
correção do vício apontado - apesar de intimada a parte recorrente para
tanto -, considera-se inexistente o recurso, na forma da pacífica
jurisprudência do STJ.
Incidência da Súmula 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA56061815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 7e632768-6921-4368-986e-705faaa21e4a

2. A simples alegação, nos autos de agravo de instrumento, de que a
justiça gratuita foi deferida expressamente nos autos principais, não é
suficiente para afastar a deserção, cabendo à parte comprovar a
.
concessão do benefício. Precedentes
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.114.335/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
DESPROVIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AUSÊNCIA DE
PREPARO
OU
COMPROVAÇÃO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, em ação de
indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito, que
rejeitou impugnação ao bloqueio via SisbaJud e determinou transferência de
valores para conta judicial. Agravo interno interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
II - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ
e o respectivo comprovante de pagamento. Percebeu-se, no Tribunal de
origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer
in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
III - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da
gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária
da assistência judiciária, não é suficiente para o afastamento da
deserção. Deve haver a comprovação dessa condição, cabendo a parte
trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória
do Tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso
concreto, mesmo após intimação para saneamento do vício. Nesse
sentido é a jurisprudência consolidada do STJ: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.080.001/SP,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

30/10/2023,

3/11/2023.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.162.432/SP,
.
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.499.601/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
18/4/2024.
Portanto, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56061815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 7e632768-6921-4368-986e-705faaa21e4a

É como voto.
Documento eletrônico VDA56061815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 7e632768-6921-4368-986e-705faaa21e4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.959 / RS
Número Registro: 2025/0344191-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50314360520158210001 50387409220248217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OLIVIA RAQUEL STRECK
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: OLIVIA RAQUEL STRECK
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
TERMO
Documento eletrônico VDA56313409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 0943544d-d5d7-44f5-827b-67df23d949f5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 0943544d-d5d7-44f5-827b-67df23d949f5